Tribunal: STF
Processo: RE 88419
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
- VERIFICAÇÃO E EXTRAÇÃO DE CONTAS DE LIVROS COMERCIAIS
(PARAGRAFO-1 DO ART. 1. DA LEI DE FALÊNCIAS).
CONCESSÃO DE SEGURANÇA CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATORIA DE QUE NÃO
CABE RECURSO ALGUM.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 1., PARAGRAFO-1, DA LEI FALIMENTAR.
TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER.
A LIMITAÇÃO DA ALÇADA NÃO SE APLICA AOS MANDADOS DE SEGURANÇA.
RE CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA CONCEDIDA E
RESTAURAR A SENTENÇA HOMOLOGATORIA DA VERIFICAÇÃO DO CRÉDITO.